Tribunal: TJBA
Processo: 8052516-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052516-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR HENRIQUE SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
Marcio Vinicius Santos Neves registrado(a) civilmente como MARCIO VINICIUS SANTOS NEVES

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. CONTRADIÇÕES QUANTO À DATA DA CONTRATAÇÃO. LAUDO TÉCNICO DESPROVIDO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE ALEGADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS E MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. MEDIDAS QUE EXIGEM DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante VITOR HENRIQUE SANTOS COSTA e como agravado BANCO C6 S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.